Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DOS LUCROS. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. A penhora de lucros é medida excepcional que exige a demonstração da insuficiência de outros bens do devedor, o que não se evidencia na espécie.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.